Tribunal: TJSP
Processo: 1030124-43.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – Autor que detém 25% do imóvel no qual reside a ré, a quem cabem os outros 75% - Partilha realizada por ocasião do divórcio na qual não foi ressalvado o direito de moradia gratuita da demandada, em troca da renúncia à pensão alimentícia, ausente prova de tal concessão – Indenização na forma de alugueis devidos - Sentença mantida – Honorários

Ementa:
CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – Autor que detém 25% do imóvel no qual reside a ré, a quem cabem os outros 75% - Partilha realizada por ocasião do divórcio na qual não foi ressalvado o direito de moradia gratuita da demandada, em troca da renúncia à pensão alimentícia, ausente prova de tal concessão – Indenização na forma de alugueis devidos - Sentença mantida – Honorários sucumbenciais majorados – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030124-43.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUELI
NÓBREGA DA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAURO TRAJANO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030124-43.2017.8.26.0554 -Voto no 6497
2
VOTO No 6497
Apelação n. 1030124-43.2017.8.26.0554
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Santo André
Juiz: Dr. Márcio Bonetti
Apelante: SUELI NOBREGA DA LUZ
Apelado: MAURO TRAJANO DA SILVA
CONDOMÍNIO ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS Autor
que detém 25% do imóvel no qual reside a ré, a quem cabem os
outros 75% - Partilha realizada por ocasião do divórcio na qual
não foi ressalvado o direito de moradia gratuita da demandada, em
troca da renúncia à pensão alimentícia, ausente prova de tal
concessão Indenização na forma de alugueis devidos - Sentença
mantida Honorários sucumbenciais majorados RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por MAURO TRAJANO DA
SILVA em face de SUELI NÓBREGA DA LUZ, objetivando a condenação da ré ao
pagamento de alugueis, em razão da ocupação exclusiva de imóvel comum.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos
consta, julgo procedente a ação ajuizada por MAURO TRAJANO DA SILVA contra
SUELI NÓBREGA DA LUZ, para o fim de condená-la ao pagamento, ao autor, como
indenização pelo uso exclusivo de bem comum, o valor correspondente ao percentual do
aluguel do imóvel proporcional à parte ideal que cabe ao mesmo, desde a citação nestes
autos. Mencionado valor deverá ser alcançado na fase de execução mediante perícia.
Tendo em vista a sucumbência suportada que é objetiva
arcará a parte ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora arbitrados, de acordo com o art. 85, parágrafo oitavo, do novo Código
de Processo Civil, em R$ 1.000,00 - subordinando a respectiva execução às condições
previstas no art. 98, parágrafos segundo e terceiro do mesmo diploma legal.” (fls. 67/70).
Apela a ré, sustentando, em síntese, que abriu não de
pensão alimentícia para que pudesse morar no imóvel de forma gratuita, tendo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030124-43.2017.8.26.0554 -Voto no 6497
3
comprometido a tentar vender o bem para fins de realização da partilha de valores.
Destaca que não tem condições de arcar com o aluguel pretendido e que é necessário o
cumprimento do acordo. Diz que o insucesso na venda da casa é devido ao seu péssimo
estado de conservação atual e pugna pela improcedência da demanda (fls. 74/84).
Recurso processado e respondido a fls 89/91.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de aluguel movida por Mauro
Trajano da Silva contra Sueli Nóbrega da Luz.
Pontuou que com o divórcio das partes, houve acordo pela
venda do imóvel comum, tendo sido acordado que 75% dos valores obtidos ficariam com
a ré e 25% consigo.
Ocorre que a ré jamais providenciou a venda do bem e
permaneceu nele residindo, sendo seu direito receber 25% do valor do locativo
correspondente.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, inexiste nos autos prova do suposto acordo
entabulado entre as partes a respeito da gratuidade de moradia conferida à ré, em troca
da renúncia ao direito de receber pensão alimentícia, nada dispondo o acordo a respeito.
Destarte, nada é possível presumir a respeito.
No mais, a ré não nega estar ocupando o imóvel descrito na
petição inicial, certo que esta é detentora de direitos sobre somente 75% deste.
Destarte, faz-se necessária a indenização mensal do autor,
correspondente à sua cota parte (25%), na forma de alugueis mensais, certo que a posse
direta do bem, pela ré, implica na privação de gozo, uso e fruição por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030124-43.2017.8.26.0554 -Voto no 6497
4
coproprietário, evidenciado enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da
outra.
Ausentes elementos aptos a infirmar a r. sentença, é de
rigor a manutenção desta. A sucumbência também recursal eleva os honorários para a
quantia de R$ 1.200,00, observadas as disposições concernentes à justiça gratuita,
contudo.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora